Tribunal: TJDFT
Processo: 0714480-11.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ARTIGO 157, § 2o, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL. ARTIGO 244-B, CAPUT, DA LEI 8.069/1990. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Se o acervo probatório é suficiente e robusto para comprovar a materialidade e a autoria dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores, inviável o acolhimento da tese absolutória. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando confirmada por outros elementos probatórios presentes no caderno processual.